Tribunal: STF
Processo: HC 83736
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. AUTORIA COLETIVA.
 DENÚNCIA TIDA POR GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA INICIAL
ACUSATÓRIA E DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PACIENTE.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto aos delitos de
autoria coletiva, não tem exigido que a denúncia desça ao nível dos
detalhes e se faça de forma pormenorizada. Tal entendimento vem
sendo abrandado, havendo decisões no sentido de exigir-se, na
denúncia, a descrição mínima da participação do acusado, a fim de
permitir-lhe o conhecimento do que de fato lhe está sendo imputado
e, assim, garantir o pleno exercício de seu direito de defesa (cf.
os HCs 83.369, 80.219 e 80.549). Mesmo essa última orientação não
dispensa o exame da validade da denúncia sob a ótica de cada
processo.
No caso, a peça acusatória preenche os requisitos
minimamente necessários a dar início à persecução penal, portando
consigo elementos suficientes para que os acusados conheçam os fatos
 que lhes estão sendo imputados e possam deles se defender.
Habeas
corpus indeferido.